Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TESES E ANÁLISE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DESTINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. LOTE INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer em face da Recorrida argumentando, em suma, que possui direitos sobre imóvel comprado em condomínio irregular, que após a compra passou a ser cobrado dele taxas condominiais, que nunca se filiou à associação, que discorda da cobrança, que o seu imóvel é comercial e o acesso não é pelo interior do condomínio, que não utiliza áreas comuns e que foram colocadas duas lixeiras em frente ao imóvel dele.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 64641630) Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 64641633).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade da cobrança das taxas condominiais e da colocação das lixeiras em frente ao imóvel do Recorrente.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que está provado nos autos que o seu imóvel fica fora do condomínio e que inexiste vínculo jurídico entre as partes. Aduz que a sentença não teria enfrentado as provas por ele produzidas nem considerado o seu direito de não permanecer associado. Acrescenta que os proprietários de lotes comerciais, como os dele, seriam proibidos de usar as áreas comuns, que as lixeiras colocadas pela Recorrida impedem a utilização de parte do seu imóvel, que teria havido abuso de direito na colocação delas e que o seu direito de defesa teria sido cerceado em virtude do indeferimento da prova testemunhal. Requer a declaração de nulidade da sentença ou a sua reforma para o julgamento pela procedência dos pedidos por ele formulados.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que o imóvel do Recorrente está localizado dentro da delimitação do condomínio e se beneficia dos serviços prestados por ele. Defende que a colocação das lixeiras foi autorizada pela administração regional e que a área onde estão é pública. Requer a manutenção da sentença.
7. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, o Juízo de origem apontou na sentença que não havia necessidade de produção de outras provas. Logo, se o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. Em relação à fundamentação, à análise das provas e ao enfrentamento da tese de que o Recorrente não teria obrigação de permanência na associação, constata-se que não há qualquer irregularidade na sentença, uma vez que toda a matéria e documentação submetida a julgamento foi objeto de análise e manifestação na instância de origem. PRELIMINARES DE REJEITADAS.
8. A relação jurídica está devidamente demonstrada nos autos, face a aquisição, pelo Recorrente, de direitos sobre imóvel situado na área do condomínio administrado pela Recorrida.
9. Apesar de o Recorrente afirmar que a cobrança da taxa de condomínio seria indevida em virtude de o seu imóvel ter a finalidade comercial, o estatuto da associação dos moradores dispõe em seu art. 20o que os imóveis comerciais ou assim destinados também farão parte da associação, a despeito de terem acesso diverso (Id n. 64641586).
10. Logo, sendo a cobrança de taxa legítima, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil, e não havendo previsão de qualquer isenção de taxa, subsiste o direito de cobrança por parte da Recorrida. Sobre o tema, registra-se o Acórdão n. 1834314, 0715329-76.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no PJe: 04/04/2024.
11. Além disso, necessário registrar que o Recorrente se beneficia dos serviços básicos ofertados pelo condomínio e que a sua adesão à associação se deu de forma automática ao adquirir direitos sobre o bem que já integrava o condomínio, de modo que o fato de o imóvel estar atrelado à Recorrida é fato impeditivo do pleito de desvinculação.
12. No tocante as lixeiras, impende observar que o Recorrente já adquiriu o imóvel com parte da área pública ocupada pelo condomínio mediante autorização da administração regional e que as imagens acostadas aos autos não demonstram qualquer obstrução de acesso ao seu imóvel, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de reforma.
13. Face o exposto, revela-se acertada a conclusão do Juízo de origem pela improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente.
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
15. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.